Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. COMPROVADA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolvê-lo da conduta prevista no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência por diversas vezes), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mas manteve vigentes as medidas protetivas deferidas até decisão em contrário em outros autos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se é possível a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, sendo necessária a oitiva da mulher vítima de violência doméstica para a revogação da medida protetiva de urgência concedida e, caso constatada a permanência da situação de perigo, a medida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.